Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO - CPF: 053.106.511-10 (APELADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – DESCUMPRIMENTO AO 2º DA LEI Nº 9.870/1999 – PROVA TRAZIDAS PELA PARTE AUTORA, QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA (ATA NOTARIAL) - NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REAJUSTE AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 2º da Lei nº 9.870/99 determina que a IES deva divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula, o que não se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de parcela estudantil ajuizada por Nathalia Pompeu Vilela Lourenço contra a apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência, tornando-a definitiva, assim como declarou a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no tocante ao ano letivo de 2.018.

Em face da sucumbência recíproca, restou fixado sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré, devendo ser observadas, em relação à autora, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a parte apelante alega que a sentença proferida ofende gravemente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, deixou de analisar os documentos apresentados pela apelante em suas contrarrazões. Aduz que a questão cinge-se basicamente se houve ou não o cumprimento por parte da Instituição Financeira do artigo 2º., da Lei 9870/1999, no que tange à divulgação do valor do reajuste no mínimo em 45 dias data final para a matrícula.

Explica que: “para dar cumprimento integral ao quanto disposto no artigo 2º da Lei n. 9.870/1999, competia à IES divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor da mensalidade escolar e o número de vagas por sala-classe até o dia 06 de fevereiro de 2018. E assim foi feito. (...)Por ter divulgado as mencionadas informações no mural do SAA no dia 17.1.2019 (vide doc. 4), é evidente o cumprimento, por parte da IES, do quanto disposto no artigo 2º da Lei n.º 9.870/1999 no ano de 2019.”.

Pontua ainda que a procedência da pretensão formulada colocará em risco a sustentabilidade financeira do curso, e, por consequência, da IES.

Por fim, requerendo a procedência total do recurso e improcedente da inicial, resume as alegações da seguinte forma:

“(i) o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes no período 2016.1 e o artigo 1º da Lei n.º 9.870/1999 dispõe, de forma expressa, que o valor da mensalidade escolar inicialmente pactuado entre as partes teria reajuste anual; (ii) a IES divulgou, no mural do SAA, o texto da proposta do contrato, o valor da mensalidade escolar e o número de vagas por sala-classe com 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para a matrícula para o período 2019.1; (iii) a IES depende exclusivamente do recebimento dos valores das mensalidades escolares para a manutenção da sua sustentabilidade financeira; e (iv) a eventual decisão que impuser, à IES, a obrigação, manifestamente onerosa, de prestar os serviços educacionais à recorrida independentemente do recebimento integral do valor praticado a título das mensalidades escolares, certamente, representará um risco à sua sustentabilidade financeira e, por conseguinte, à qualidade da oferta do curso, além de importar no manifesto enriquecimento sem causa da requerente, não pairam dúvidas da necessidade de reformar a sentença para fins de afastar a nulidade dos reajustes efetuados pela IES nas mensalidades escolares do curso de Medicina no ano de 2018 é medida que se impõe.”.

Sem contrarrazões (id. 60436649).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de parcela estudantil ajuizada por Nathalia Pompeu Vilela Lourenço contra a apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência, tornando-a definitiva, assim como, declarou a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no tocante ao ano letivo de 2.018.

Do estudo dos autos, tenho que a sentença não merece qualquer reparo. Isso porque, a pretensão inicial está amparada com informações trazida através de ata notarial, documento que goza de fé pública, de que inexistia proposta de contrato do valor apurado da mensalidade, número de vagas por classe do curso de medicina para 2018, tanto no sitio eletrônico, quanto nos murais de informações.

Também não há prova de que o prazo final para matrícula ocorreu em 22/03/2018.

Não chego à contra conclusão senão a de que a Instituição demandada não divulgou o reajuste de mensalidades do curso de Medicina, referente ao período letivo de 2018, na forma determinada pelo art. 2º da Lei 9.870/99, razão pela qual a sentença se mantem, nos seguintes termos:

“A controvérsia nos autos cinge-se à observância pela requerida, dos requisitos legais para o reajuste das mensalidades do ano letivo de 2018, referente ao curso de medicina no qual a autora está matriculada.

É cediço que a instituição de ensino pode acrescentar, nas mensalidades, uma correção proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico.

A Lei 9.870/99, em seu art. 2º determina que o valor da mensalidade reajustado deverá ser divulgado ao público em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. Vejamos:

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

No caso, consoante informações contidas na ata notarial trazida com a petição inicial (Id. 11354875), documento que goza de fé pública, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2018, não havia qualquer proposta de contrato do valor apurado da mensalidade, e número de vagas por classe do curso de Medicina do período letivo 2018, no sítio eletrônico da requerida, nem mesmo nos murais de informações nas dependências do curso de Medicina da Instituição.

Ao se manifestar acerca deste documento, a requerida alega que, (i) quando da sua elaboração, ainda havia prazo para divulgar todas as informações relativas aos valores que seriam praticados naquele ano letivo; e (ii) que todos os dados relativos aos reajustes, e o texto do contrato foram disponibilizados pela IES requerida até o dia 06/02/2018, isto é, 45 dias antes da data final para matrícula, que no ano de 2018 ocorreu em 22 de março.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, não há nenhum elemento nos autos apto a corroborar a assertiva de que o prazo final para matrícula ocorreu em 22/03/2018. Assim, conclui-se que a instituição de ensino ré não divulgou o reajuste de mensalidades do curso de Medicina, referente ao período letivo de 2018, na forma determinada pelo art. 2º da Lei 9.870/99.

Deste modo, merece ser acolhido o pedido de nulidade do reajuste das mensalidades do ano letivo de 2018. Frise-se que o acolhimento do pedido compreende apenas, e tão somente, o ano de letivo de 2018, de maneira que, respeitados os dispositivos legais acima expostos, a requerida poderá promover os reajustes nos períodos subsequentes.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) confirmar a tutela de urgência concedida, tornando-a definitiva; e (ii) declarar a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no qual encontra-se matriculada a autora, no tocante ao ano letivo de 2018.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré, devendo ser observadas, em relação à autora, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita.”.

Por fim, deixo de majorar os honorários do patrono da apelada, pois, não foi apresentada contrarrazões.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021